Tribunal: TJES
Processo: 5003174-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003174-30.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA HELENA DALFINI PIZZIOLO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ISENÇÃO DOS DESCONTOS DE IR DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEI 7.713/98. PRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL E DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. RECURSO DESPROVIDO.

I
– O direito à isenção do IR decorre da lei e, portanto, o ato administrativo que o reconhece possui efeitos meramente declaratórios, afastando a necessidade de prévio requerimento administrativo.

II
- Os rendimentos percebidos por pessoas físicas isentos desconto de imposto de renda são os elencados na Lei 7.713/98, dentre os quais se inclui a aposentadoria auferida por portador de câncer.

III
- Conforme entendimento sumulado do STJ, é prescindível a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do IR, sendo suficiente a demonstração da moléstia através de outros documentos (enunciado 598).

IV
- A súmula 627 do C. STJ estabelece que a concessão ou manutenção da isenção do imposto de renda não exige comprovação da contemporaneidade dos sintomas da doença da qual o beneficiário é portador.

V –
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5003174-30.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MARIA HELENA DALFINI PIZZIOLO

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da decisão que deferiu a liminar na ação de origem,
determinando a suspensão dos descontos relativos ao IR do benefício previdenciário da ora Agravada.

Em suas razões, a parte Recorrente sustenta que a Autora/Recorrida carece de interesse de agir, haja vista que não houve requerimento administrativo. Aduz, também, que não houve perícia médica oficial para apurar o real estado de saúde da referida parte.

P
ois bem.

Prefacialmente, esclareço que
, o
direito à isenção do IR se dá no momento em que foram preenchidos os requisitos legais para tanto, pois decorre de lei, de modo que o ato administrativo possui efeitos meramente declaratórios para reconhecer uma situação preexistente.
Destarte
, dispensável o prévio requerimento extrajudicial. Nesse sentido:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável.
Agravo ao qual se nega provimento. 1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 2.
[...]
(
STF
- ARE: 1367504 RS 5009605-22.2020.8.21.0001, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 08/08/2022)

TRIBUTÁRIO. isenção de IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. CONFIGURADO O INTERESSE PROCESSUAL. 1.
Não se exige prévio requerimento administrativo para configurar o interesse processual da parte em ação ajuizada com o objetivo de obter declaração de isenção de imposto de renda incidente sobre proventos recebidos por portadores de doença grave (artigo 6º, XIV, Lei nº 7.713/88).
Precedentes desta Turma Recursal. 2. Recurso do autor a que se dá provimento para anular a sentença.
(TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50021390220214047000 PR 5002139-02.2021.4.04.7000, Relator: GERSON LUIZ ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR)

APELAÇÃO - AÇÃO DE RITO COMUM - RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PRESCINDIBILIDADE.
O prévio requerimento administrativo não constitui pressuposto ao exercício de ação que tem como objeto o reconhecimento de isenção ao pagamento do imposto de renda e repetição dos alegados valores pagos indevidamente.
(TJ-MG - AC: 10000210781563002 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2022)

E
m evolução,
extrai-se do
s laudos acostados ao
caderno processual que a agravada é portadora de carcinoma ductal infiltrante, tipo mais comum de câncer de mama,
enquadrando-se no disposto no art. 6º da Lei 7.713/98,
in verbis
:

Art. 6º
Ficam isentos do imposto de renda
os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...]

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos
portadores de
moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma

N
este ponto, esclareço
não merecer
acolhimento a
alegação
do recorrente
acerca da
imprescindibilidade
de perícia oficial, eis que o C. STJ já sumulou o entendimento de que “
é
desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
”
(enunciado 598)
.

No mesmo
caminhar
já
me manifestei em
outras oportunidades:

APELAÇÃO CÍVEL – ILEGITIMIDADE DO IPAJM – INEXISTÊNCIA - CARDIOPATIA GRAVE – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – EXISTÊNCIA DE LAUDOS MÉDICOS – PRESCINDIBILIDADE DE EXAME OFICIAL – VALORAÇÃO DAS PROVAS – AUSÊNCIA DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – REMESSA PREJUDICADA. I – A ilegitimidade do IPAJM é inafastável, por ser ele quem efetua os descontos a título de imposto de renda no contracheque do autor, bem como por ter indeferido o pedido de isenção outrora formulado. II –
Quanto ao mérito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a existência de cardiopatia grave é causa para a isenção do imposto de renda, prescindindo da existência de laudo médico oficial, bastando, a existência de outros elementos de prova acerca da enfermidade, como ocorre no caso.
III – Inexiste na situação em tela a ampliação da hipótese de isenção do tributo, uma vez que o quadro clínico do autor se enquadra literalmente no dispositivo da lei. IV – Recursos improvidos. Remessa prejudicada. (TJ-ES - APL: 00068761220148080024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 05/06/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2017)

A
demais, o C. STJ também já decidiu que “
o
contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade
”
(sum. 627)
.

D
ito isso, desnecessária
s maiores digressões, sendo forçosa a manutenção da decisão agravada.

Face ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.